Tribunal: TJSP
Processo: 2034692-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais do Interior e Litoral;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO DA PARTE EXECUTADA À CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, acarretou, na hipótese dos autos, a extinção, em parte, da própria execução fiscal. 2. Honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, devidos, na espécie, conforme a jurisprudência do C. STJ (Tema no 410). 3. A base de cálculo, para o arbitramento dos mencionados ônus, corresponderá ao proveito econômico, obtido na lide, que será, oportunamente, apurado na origem, mediante a consideração do percentual mínimo previsto nas respectivas faixas de incidência, consoante o disposto no artigo 85, §§ 3o, 4o, II e 5o, do CPC/15. 4. Incidência do Tema no 1.076, do mesmo C. STJ. 5. Observar-se-á, ainda, eventualmente, na hipótese de proveito econômico irrisório, o disposto nos §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do mesmo dispositivo legal. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Exceção de pré-executividade, à execução fiscal, acolhida, parcialmente, em Primeiro Grau de Jurisdição, apenas e tão somente, para determinar a exclusão da incidência de juros de mora, calculados nos termos da Lei Estadual no 13.918/09, limitando-os à Taxa SELIC, sem a condenação da parte exequente ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 8. Decisão, recorrida, parcialmente reformada, para acrescentar, apenas e tão-somente, a condenação da parte exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência. 9. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. decisão proferida na origem. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, provido.